Tribunal: TJDFT
Processo: 0033837-78.2013.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0033837-78.2013.8.07.0015 EMBARGANTE: INTERBELLE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Certifique-se o transcurso de prazo para interposição de recursos pela parte INTERBELLE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA. Após, considerando a certificação do trânsito em julgado do acórdão de agravo interno proferido pelo Supremo Tribunal Federal (Rcl 67.129/DF, ID 65689942), encaminhem-se os autos à vara origem para as providências pertinentes. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019